Tribunal: CARF
Processo: 13054.000278/2003-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000278/2003-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.797 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GRUPO GERDAU EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, substituída pelo Conselheiro Thiago
Dayan da Luz Barros (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre (RS), tendo em vista a compensação de saldo
negativo de CSLL e de IRPJ do ano-calendário de 2002 apresentada pelo contribuinte.
O despacho decisório (fls. 302/303) de 22/11/2007, com base no Parecer
DRF/NHO/Seort n° 425/2007 (fls. 296/301), homologou a compensação da CSLL até o limite do
crédito reconhecido, no valor de R$ 4.812,66, não reconhecendo os créditos relativos ao IRPJ,
solicitados no valor de R$ 9.337,81.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000278/2003-54
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

Os créditos de IRPJ informados na Declaração de Compensação, à fl. 01,
alegadamente, decorreriam de retenções na fonte ocorridas em face de serviços de
assessoramento industrial prestados pela contribuinte junto a uma empresa na República Oriental
do Uruguai em dezembro de 2001 e março de 2002. Eles foram denegados em razão da ausência
de documentos comprobatórios das retenções que estivessem conformes aos requisitos
estabelecidos pelo art. 395 do Decreto n°3.000 de 26/03/1999 — RIR/99. A falta da
documentação levou à proposta de retificação de ofício das DIPJ dos exercícios de 2002 e 2003,
com base no §2° do art. 147 do CTN, alterando os respectivos saldos negativos, resultando em
saldo positivo ao final de 2002.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 320/336),
alegando primeiramente a tentativa de afastar as alterações de ofício procedidas em sua
declaração do exercício de 2002, em razão de entender decaído o direito do fisco para tal
procedimento e, caso tal não fosse o entendimento da turma julgadora, traria a documentação de
fls. 343 a 415, que atenderia aos requisitos legais para comprovar as retenções na fonte havidas
no exterior e seu aproveitamento para os anos-calendários de 2001 e 2002.
A DRJ converteu o processo em diligência entendendo que: “Tendo em vista o
disposto no art. 16 do Decreto n°70.235 de 06/03/1972 — PAF, não há preclusão para
apresentação das provas, conformes aos requisitos legais, à esta DRJ, apesar de a contribuinte ter
tido oportunidade anterior de fazê-lo. Por essa razão esta Turma decidiu pela realização de
diligência (fls. 420/421) para que fossem apreciados os documentos trazidos aos autos, bem
como a sua validade material. Caso fossem validadas as provas, foi solicitado que a DRF de
origem quantificasse os montantes que pudessem ser computados na apuração do IRPJ em cada
ano-calendário sob análise, tendo em vista os limites postos no art. 395 do RIR/99, e indicasse os
valores dos saldos negativos de IRPJ decorrentes dessa apuração. Por fim, solicitava-se verificar
se os eventuais saldos indicados ainda estariam disponíveis para compensação e dar ciência à
contribuinte do resultado da diligência”.
O SEORT/DRF/NHO, apresentou despacho (fls. 422/426), no qual informou que
tanto os documentos a ele apresentados durante a análise do crédito (fls. 234/239) quanto os
documentos apresentados à DRJ (fls. 343/415) não eram documentos de arrecadação que
demonstrassem que o imposto foi efetivamente pago. Além disso, afirmar que, mesmo sendo
aqueles documentos suficientes para corroborar a retenção efetuada no exterior, não serviriam
para admissão dos créditos a serem compensados, pois graças ao imposto retido no exterior, a
interessada não apurou IRPJ a pagar relativamente àquelas receitas no Brasil e esta seria
condição necessária para restituição ou compensação da indigitada retenção na fonte, tudo com
base na IN SRF n° 213 de 7/10/2002.
O Acórdão ora Recorrido (10-29.869 – 5a Turma da DRJ/POA) recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

Quando a contribuinte pleiteia saldo negativo de períodos anteriores cabe a ela
demonstrar a liquidez e certeza dos referidos saldos, ainda que estes decorram de
declarações havidas em períodos cuja retificação não mais produza efeitos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
FONTE
NO
EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO.
A contribuinte que pretende compensar saldo negativo de IRPJ decorrente de
imposto retido no exterior deve apurar e comprovar não só a retenção e sua
utilização nos limites da legislação brasileira, mas também a inclusão das
respectivas receitas na apuração do IRPJ no Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “por hipótese, que os
rendimentos havidos no exterior estejam efetivamente incluídos na demonstração do lucro real,
do que, salientamos, não existe prova, e aceitas as provas das retenções havidas em 2002, o
imposto pago por estimativa ficaria reduzido a R$ 125.122,10, conforme já apontado pelo agente
fiscal na tabela da fl. 300, e não o valor da tabela de Il. 432 (R$ 238.774,11), apresentado pela
contribuinte, que erroneamente trata como tendo sido efetivamente pago o valor que era apenas
devido (R$ 308.890,11, que consta na linha 06 da ficha 11 do mês de dezembro). Destarte, ainda
assim, não haveria saldo negativo, mesmo que se compensassem os R$40.901,00 agora
pleiteados pela contribuinte, pois o resultado do imposto a pagar na apuração anual seria positivo
(R$295.532,15 —R$40.901,00 — R$125.122,10 — R$46.844,14) em R$ 82.664,91”.
Outrossim, a DRJ acatou os documentos apresentados pelo contribuinte mas
entendeu que o ponto central da lide estava na comprovação de que tais rendimentos teriam sido
levados à tributação, o que não logrou êxito em comprovar o contribuinte vez que o contribuinte
não declarou tais rendimentos na linha 28 da ficha 6A da DIPJ dos respectivos anos calendários.
Mesmo que superadas tais questões, a DRJ entendeu que não existiria saldo
negativo do contribuinte, o que fez com as seguintes razões:

Contudo, mesmo que se afastasse o entendimento do parágrafo anterior, aceitando, por
hipótese, que os rendimentos havidos no exterior estejam efetivamente incluídos na
demonstração do lucro real, do que, salientamos, não existe prova, e aceitas as provas
das retenções havidas em 2002, o imposto pago por estimativa ficaria reduzido a R$
125.122,10, conforme já apontado pelo agente fiscal na tabela da fl. 300, e não o valor
da tabela de fl. 432 (R$ 238.774,11), apresentado pela contribuinte, que erroneamente
trata como tendo sido efetivamente pago o valor que era apenas devido (R$ 308.890,11,
que consta na linha 06 da ficha 11 do mês de dezembro).
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

Dessarte, ainda assim, não haveria saldo negativo, mesmo que se compensassem os
R$40.901,00 agora pleiteados pela contribuinte, pois o resultado do imposto a pagar na
apuração anual seria positivo (R$295.532,15 —R$40.901,00 — R$125.122,10 —
R$46.844,14) em R$ 82.664,91.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
493 dos autos, alegando em síntese:
a) Da decadência: Aduz que decorridos tantos anos o contribuinte enfrenta
enormes dificuldades para recuperar dados e informações e o instituto da
decadência tem por escopo justamente evitar que as discussões fiquem em
aberto indefinidamente;
b) Do saldo negativo ano-calendário 2001: após recuperar os documentos e
informações a Recorrente constatou ter cometido, na elaboração da DIPJ
2002/2001, o mesmo equívoco cometido na DIPJ 2003/2002, conforme
passa a demonstrar.

c) Desta forma, retificadas as informações inseridas na DIPJ chega-se a novo
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 125.122,36 que, em face do
princípio da verdade material, deve ser reconhecido para efeitos de
reformar a decisão recorrida e homologar as compensações efetivadas, até
o limite do crédito antes referido.
d) Dos Fatos novos apontados na decisão: A decisão objeto da
manifestação de inconformidade não reconheceu o direito creditório e, por
isso, não homologou a compensação sob a alegação de que os documentos
apresentados pela Recorrente não satisfaziam os requisitos do art. 395 do
RIR/99.
e) Embora reconheça que esses rendimentos não foram inseridos na Linha 28
da Ficha 6A das DIPJs de 2002 e 2003, em ambas foram declarados na
Linha 08 da referida Ficha 6A, como receitas de prestações de serviços.
f) O mesmo se deu com relação à DIPJ de 2003, o valor consignado na Linha
8 da Ficha 6A é de R$ 1.877.700,00 (doc. 6), este mesmo valor consta do
Livro Razão (doc. 7) e inclui a receita relativa às Notas Fiscais n° 096 e
097 (prestação de serviços para o exterior e já acostadas ao processo) e no
Balanço Patrimonial (doc. 8). Portanto, ainda que não informado na Linha
8 da Ficha 6A o valor foi declarado e integrou a DIPJ na linha 08 da
mesma ficha.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

g) Requereu a reformada da decisão recorrida para fins de homologação das
compensações.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Basicamente a não homologação da compensação se deu em razão de terem
entendido inexistir certeza e liquidez no crédito pleiteado. Inicialmente a unidade de origem
entendeu restar não comprovado o IRRF pago no exterior e, após impugnação a DRJ entendeu
que o contribuinte não teria oferecido integralmente o IRRF que gerou o pleiteado saldo negativo
à tributação.
O cerne da questão é verificar se tais valores foram integralmente oferecidos à
tributação.
No caso dos autos, a análise feita pela DRJ, em que pese tenha indeferido a
homologação por falta de comprovação de oferecimento à tributação (algo que o contribuinte já
deveria ter feito desde o início), essa análise também se deu dentro do âmbito de análise da
certeza e liquidez do crédito, não há, portanto, qualquer inovação ou cerceamento do direito de
defesa.
Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário, em diálogo com a decisão recorrida,
a recorrente traz argumentos que, caso confirmados, comprovariam que o IR pago no exterior
teria sido oferecido à tributação e declarado nas respectivas DIPJs na Linha 08 da mesma ficha
da DIPJ, senão vejamos as alegações da Recorrente:
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

Em sede de recurso o contribuinte traz aos autos detalhamento da composição do
respectivo saldo negativo, bem como indica as respectivas DIPJs que embasam o fundamento do
oferecimento à tributação.
E não faz isso de forma genérica, pelo contrário, indica de forma pormenorizada
tudo que alega.
Também não se trata de inovação vez que o contribuinte fez isso em diálogo e à
partir dos fundamentos da decisão recorrida que atacou outro ponto da certeza e liquidez do
crédito que não teria sido apreciado pela unidade de origem.
Assim é que, diante das razões trazidas em sede de Recurso, bem como do amplo
conjunto probatório apresentado, entendo que o processo deva ser convertido em diligência para
que a unidade de origem possa ter acesso e se manifestar sobre tais argumentos do contribuinte.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de converter o presente processo
em diligência para que a unidade de origem:
a) Com base nos documentos apresentados pela Recorrente verifique se é
possível confirmar que as receitas relativas as notas fiscais 95, 96 e 97
compõem o valor inserido na Linha 8 da Ficha 6A das DIPJs dos
respectivos anos calendários;
b) Com base nos documentos apresentados pela Recorrente verifique se o
contribuinte logrou êxito em comprovar ter declarado os rendimentos
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.797 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000278/2003-54

relativos a serviços prestados no exterior na Linha 8 da Ficha 6A e ter
ofertado à tributação as respectivas receitas;
c) Caso os argumentos aduzidos pelo contribuinte possam ser confirmados na
diligência requerida nas alíneas “a” e “b” acima, reapure o saldo negativo
dos anos calendários 2001 e 2002 de forma proporcional à receita ofertada
à tributação e nos exatos limites legais de compensação de imposto de
renda recolhido no exterior;
d) Verifique se as estimativas cujas compensações não confirmadas
compuseram o saldo negativo inicialmente pleiteado estão controladas em
processo próprio ou foram quitadas pelo Recorrente, e em qual valor;
e) Após, elabore relatório conclusivo e intime o Recorrente do resultado da
diligência para querendo se manifestar, no prazo de 30 dias;
f) Após, com ou sem manifestação do contribuinte retornem os autos para
julgamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital